Tribunal: STF
Processo: HC 207132
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Apreensão de 20kg de cocaína, 50kg de crack e envolvimento na apreensão de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais). 3. Tráfico e associação para o tráfico. Prisão preventiva devidamente fundamentada. 4. Agravo improvido.